Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. PRODUTO ENTREGUE NO PRAZO COM DEFEITO. OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO DA MULTA. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a incidência de cláusula penal prevista em acordo judicial para o caso de descumprimento da obrigação. Sustenta o agravante que a multa foi expressamente pactuada no acordo para ambas as obrigações (pagar e fazer), devendo ser cumulada com a astreinte fixada pelo juiz para que o réu substitua o produto defeituoso. Explica que o microtrator foi entregue com peça errada, amassado e com pontos de ferrugem, o que impediu seu funcionamento. Pede a aplicação da multa ajustada no acordo.
2. “A transação, mesmo quando homologada judicialmente, é um contrato típico (arts. 840 e 842 do CC/2002) e a fixação de multa em contratos é expressamente regulamentada pelo Código Civil, que prevê a possibilidade de se estipular cláusula penal conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa desta, à alguma cláusula especial ou à mora (art. 409).” (REsp n. 1.999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)
3. O agravante pretende a aplicação da cláusula penal de 10% sobre o valor do microtrator, assim pactuada no acordo: “Fica facultado à parte prejudicada requerer o cumprimento da sentença, caso não seja cumprida, requerendo a determinação da obrigação de fazer/pagar sob pena de multa de 10% (dez por cento) para a parte que der causa ao descumprimento.”
4. Não há dúvida, portanto, de que a cláusula penal incide tanto para o inadimplemento da obrigação de pagar como para a obrigação de fazer e não se confunde com eventual astreinte. A primeira possui natureza punitiva/compensatória e a segunda, natureza coercitiva. Remanesce, assim, verificar se houve descumprimento da obrigação e incidência da cláusula penal.
5. A despeito de a entrega do produto ter sido realizado na data acertada (30/4/2025), o equipamento apresentou problemas e não funcionou. Intimado pelo Juízo para comprovar o cumprimento da obrigação, o réu apresentou comprovante de nova entrega do microtrator em pleno funcionamento em 7/6/2025 (ID 239728526 dos autos de origem). Portanto, o autor ficou privado do uso do microtrator por pouco mais de 1 mês.
6. O STJ, no mesmo julgamento acima citado, ressaltou que, “nas hipóteses do art. 413 do CC/2002, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. (...) Assim, a despeito da formação de coisa julgada pela decisão que homologa a transação entabulada entre as partes, a cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, por força do art. 413 do CC/2002, bem como em observância à origem eminentemente contratual da transação.”
7. O réu entregou o microtrator no prazo previsto no acordo, mas este apresentou algumas falhas. Logo, não é razoável aplicar integralmente a cláusula penal que incidiria para o caso de não entrega. Aquele que não efetiva a entrega do produto merece pena maior de quem realiza a entrega do bem com falhas de funcionamento. Além disso, o réu comprovou nova entrega do produto em pleno funcionamento no prazo concedido pelo juízo na fase de cumprimento da sentença.
8. Nessas circunstâncias, parece mais razoável e proporcional à obrigação parcialmente cumprida a aplicação de multa de 5% sobre o valor pago pelo produto.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para aplicar a multa de 5% sobre o valor pago pelo produto (R$ 20.500).